Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMRPÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA E TEMA 572 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante-autor, que se insurge contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Não se verificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois as alegações de cerceamento de defesa e aplicabilidade do Tema 572 do STJ, da não incidência do CDC ao caso e da inexistência de venda casada na contratação dos seguros foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado.

4. O exame das razões expostas pela embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.